Tribunal: TJES
Processo: 0014602-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014602-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YURI RIBEIRO CIRINO CANTAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido, especialmente os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e os depoimentos policiais esvaziados de memória em juízo, é suficiente para embasar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico Definitivo nº 8.093/2020, que atestou a apreensão de 17,7g de cocaína.

4. A autoria delitiva não se comprova de forma segura, pois a prova oral produzida em juízo limitou-se aos depoimentos de policiais militares que afirmaram não se recordar da dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

5. Os depoimentos judiciais dos policiais restringem-se ao reconhecimento genérico do acusado por abordagens anteriores, sem confirmação das circunstâncias específicas da prisão objeto da ação penal.

6. A condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial viola o art. 155 do Código de Processo Penal, que exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

7. A suposta confissão extrajudicial atribuída ao réu não foi reiterada em juízo e não se encontra corroborada por outras provas judicializadas aptas a sustentar o decreto condenatório.

8. Diante da fragilidade probatória e da ausência de prova segura de autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova de autoria produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível o decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

2. A ausência de memória dos policiais acerca dos fatos imputados inviabiliza a confirmação da autoria delitiva em juízo.

3. A confissão extrajudicial isolada e não corroborada por provas judicializadas é insuficiente para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0027355-17.2019.8.08.0035, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de ID 15990064, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
YURI RIBEIRO CIRINO CANTÃO
da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 15990075, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões recursais no ID 15990078, nas quais requer o desprovimento do recurso ministerial.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17102189 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença de ID 15990064, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
YURI RIBEIRO CIRINO CANTÃO
da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 15990075, nas quais requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia.

Narrou a denúncia que, no dia 19 de setembro de 2020, no bairro Vista da Serra I, Serra/ES, o apelado trazia consigo 10 (dez) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 17,7g, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Ainda segundo a peça acusatória, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu buscando drogas no gramado de uma praça e realizando a distribuição a terceiros, logrando êxito em sua abordagem, embora os supostos usuários tenham se evadido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses recursais.

O cerne da irresignação ministerial reside na suposta suficiência probatória para a condenação de Yuri Ribeiro Cirino Cantão pelo crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público sustenta que, a despeito do lapso temporal que comprometeu a memória dos policiais em juízo, o conjunto probatório, incluindo as declarações da fase inquisitorial, autorizaria a condenação.

A
materialidade
encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 8.093/2020, que confirmou a apreensão de 17,7g de cocaína.

No entanto, a autoria delitiva não restou comprovada com a certeza necessária sob o crivo do contraditório judicial.

A prova oral produzida em juízo limitou-se à oitiva de dois policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais, ao serem inquiridos em audiência, afirmaram categoricamente não se recordar da dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

O Policial Militar Gilberto Prando,
em juízo
, declarou que se recordava da pessoa do acusado por abordagens anteriores, mas quanto ao fato específico objeto deste processo, não possuía lembrança. Ratificou sua assinatura no termo policial, mas não pôde confirmar os detalhes da ação.

Na mesma linha, o Policial Militar Ronney Matos Looza afirmou
em juízo
não se recordar dos fatos, reconhecendo o recorrido apenas por fotografia e de outras situações, sem conseguir precisar as circunstâncias da prisão pelo fato narrado na denúncia.

Nesse contexto, acolher a pretensão condenatória com base exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial (Termos de Declarações e interrogatório extrajudicial) implicaria violação frontal ao disposto no
artigo 155 do CPP
, que veda a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos colhidos na investigação.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
O depoimento policial, embora relevante, não é suficiente para sustentar uma condenação quando não corroborado por outros elementos de prova. A condenação penal deve estar baseada em provas produzidas sob o contraditório, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00273551720198080035, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal; publicado em 14/11/2024).

Ademais, não obstante o Ministério Público mencione que o réu teria confessado informalmente ou em sede policial que "
vigiava a pista
", tal declaração não foi repetida em juízo, uma vez que o réu foi declarado revel e não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

A suposta confissão extrajudicial, isolada e não corroborada por prova judicializada segura, é insuficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Por seu turno, o Juízo sentenciante agiu com o devido acerto ao consignar que "
não verifiquei quaisquer provas judicializadas que liguem YURI aos entorpecentes encontrados" e que "se a prova produzida é precária, suscitando dúvidas quanto à autoria, o único caminho é o da absolvição
".

Portanto, diante da fragilidade do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.